Tribunal: STF
Processo: ADI 1695
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO.
 COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 10219/92. REGIME CELETISTA.
EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS.
1.      Regime Jurídico. Servidor Público
Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo. Ofende
o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de
incidência de vantagens funcionais sem a participação ativa do Poder
 competente.
2.      Regime celetista. Equiparação. Os servidores
oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço
 público, enquanto nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no
 que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade.
        Ação
 direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.